Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IRPF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0749597-71.2023.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal e o IRPREV/DF se abstenham de descontar o imposto de renda e a contribuição previdenciária dos proventos da parte autora.
3. Sustenta o agravante que, para o reconhecimento administrativo de isenção de recolhimento de imposto de renda, é necessária a submissão prévia à perícia médica oficial, o que não ocorreu. Aduz que não há comprovação inequívoca que enquadre o agravado como portador de alguma das doenças graves elencadas na legislação que regula a isenção de IRPF. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida.
4. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal foram negados.
5. Contrarrazões apresentadas.
6. Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
7. No caso, o juízo de origem, utilizando-se de outros meios de prova, como o relatório médico emitido pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Unaí-MG, que atesta que o agravado é portador de cardiopatia grave (miocardiopatia chagásica), em uso de marcapasso cardíaco artificial definitivo, e insuficiência cardíaca congestiva, classe funcional III, entendeu comprovada a existência da cardiopatia grave, doença com previsão legal de isenção de IRPF. Com efeito, o relatório médico apresentado, que atesta a existência da cardiopatia grave, bem assim o tratamento realizado constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda (RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018).
8. Ademais, reconhecida a natureza de doença incapacitante, apta à isenção do imposto de renda, impõe-se idêntica conclusão quanto à limitação da contribuição previdenciária, justificando a antecipação da tutela concedida.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.